Tribunal: CARF
Processo: 11080.735991/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735991/2019-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.376 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência para o julgamento do recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-006.786, de 12 de maio
de 2021, da 15a Turma da DRJ07, que julgou improcedente a impugnação à notificação de
lançamento da Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735991/2019-37
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735991/2019-37

“Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento no NLMIC - 1422/2019
de fls. 02-03, por meio da qual está sendo exigida multa regulamentar no valor de R$
35.455,96.
A Notificação de Lançamento informa que foi proferido Despacho Decisório no
processo administrativo no 10530.901859/2017-50, resultando na homologação parcial
da Dcomp no 30129.57808.180714.1.3.02-2671, remanescendo, assim, saldo devedor
que ensejou a aplicação da multa em tela, com base no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.
Cientificado da referida Notificação de Lançamento em 28/10/2019 (fl. 07), o
interessado apresentou, em 06/11/2019, impugnação de fls. 08-23.
Em suma, alega que a exigência fiscal é fundamentada em Despacho Decisório que não
homologou a compensação no processo no 10530.901859/2017-50, todavia assegura que
o lançamento é prematuro, visto que não houve decisão definitiva desta não
homologação, logo, resta evidente que o fato gerador da multa nem sequer ocorreu, o
que por sua vez resulta na total nulidade do lançamento em tela.
Ademais, destaca que o fundamento legal da multa aplicada, isto é, o §17 do art. 74 da
lei no 9.430/1996, é objeto da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no 4905/DF e
do Recurso Extraordinário no 796939/RS, estando ambos pendentes de julgamento
perante o STF. Acrescenta-se que no Recurso Extraordinário foi reconhecida a
Repercussão Geral da Matéria, com possível inconstitucionalidade do dispositivo legal.
Deste modo, visando prestigiar a segurança jurídica, bem como o princípio da economia
processual, é necessário que o processo seja suspenso até o julgamento do RE no
769.939/RS, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Outra razão para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é o fato de que o
processo administrativo de compensação, que resultou na multa em questão, encontra-se
pendente de julgamento.
Expõe, ainda, que o §18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 estabelece que no caso de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício oriunda da compensação
não homologada.
Aponta também que a multa aplicada violou os princípios constitucionais do direito de
petição, da proporcionalidade e do não confisco.
Deste modo, requer preliminarmente a suspensão do processo até o julgamento do RE
no 769.939/RS, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Não acolhido, solicita, subsidiramente, a suspensão do processo até o julgamento em
definitivo do processo administrativo no 10530.901859/2017-50.
Por fim, não acatado nenhum dos pleitos, requer seja reconhecida a nulidade do
lançamento”.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a impugnação em questão, entendeu por bem
julgá-la improcedente.
Inconformada, a Recorrente, tempestivamente, apresentou recurso voluntário
aduzindo o seguinte:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735991/2019-37

“I - SÍNTESE FÁTICA
I - PRELIMINARMENTE
1. Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905/DF e do Recurso Extraordinário no
769.939/RS.
A compensação tributária está prevista nos artigos 156, II, 170 e 170-A do Código
Tributário Nacional (CTN) e é um instituto destinado à extinção do crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento. A compensação
consiste no encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do
contribuinte.
O contribuinte imbuído de boa-fé compensa o seu crédito conforme artigo 74, §1o, da
Lei 9.430/96, que determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Ocorre que a Receita, ao analisar a DComp, pode não homologar utilizando critérios
subjetivos. Quando a RFB não homologa a compensação, automaticamente é aplicada
uma multa isolada de 50% sobre o débito, conforme estabelecido no §17 do artigo 74 da
Lei 9.430/96.
Até então, em casos de não homologação, o contribuinte apenas recebia despacho
decisório indeferindo a compensação com a cobrança adicional de juros e multa
moratória limitada a 20%. Com o advento do mencionado §17 do artigo 74 da Lei
9.430/96 (com redação dada pela Lei no 13.097 de 2015), a multa isolada de 50% pune
duplamente o contribuinte, afrontando claramente os princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade.
O parágrafo 17 contém normas punitivas contra o contribuinte que age de boa-fé. Trata-
se de multa pela simples conduta lícita do contribuinte, dentro dos limites do regular
exercício do seu direito, quando o seu pedido de ressarcimento ou de compensação vier
a ser indeferido administrativamente.
A imposição da multa viola o direito fundamental de petição (artigo 5o, inciso XXXIV,
letra a, da Constituição Federal-CF); o direito ao contraditório e à ampla defesa (artigo
5o, inciso LV da CF); a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (artigo
150, inciso IV, da CF); e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Tanto é verdade que no julgamento do RE 796.939, em abril passado, o ministro Edson
Fachin, relator do caso, negou provimento ao recurso e fixou a tese - Tema 736 com
repercussão geral: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” No âmbito dos Tribunais Regionais Federais, também está pacificado a
questão da cobrança da multa isolado prevista na supracitada Lei: (...)
Mister destacar que o Contribuinte em questão é empresa idônea que atua em setor
econômico que exige à Empresa que esta possua certidão negativa de débitos/certidão
positiva com efeitos de negativa.
No caso em tela está evidente a boa-fé do contribuinte, que apresentou todos os
documentos necessários para solicitar a compensação, e teve seu direito tolhido por má
interpretação dos documentos fiscais apresentados.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735991/2019-37

Outrossim, como é notório, o Ministério Público atua como fiscal da Lei – custos legis.
Em parecer apresentado tanto na ADI quanto no Recurso Extraordinário, a Procuradoria
Geral da República apresentou parecer favorável à declaração de inconstitucionalidade
do art. 74, §17, da Lei 9.430/96, propondo que fosse fixada tese no sentido de ser
declarada “inconstitucional a multa prevista no art. 74, §17, da Lei 9.430/1996, quando
aplicada da mera não homologação da compensação tributária. ressalvada sua
incidência aos casos de comprovada má-fé do contribuinte”, in verbis: (...)
Portanto, com mediante a pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios, bem como
segundo o parecer da própria Procuradoria Geral da República, requer a suspensão deste
processo administrativo o até o julgamento do RE no 769.939/RS, com a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN,
pelas razões amplamente abordadas no decorrer da presente, como medida de inteira
justiça.
2. Subsidiariamente - Da Suspensão da Exigibilidade da Multa Isolada Objeto do
Lançamento em Apreço – Processo Administrativo de Compensação Pendente de
Julgamento – Incidência do Disposto no art. 74, §18, da Lei 9.430/96
Conforme exaustivamente abordado no tópico anterior, a multa isolada objeto do
lançamento discutido na presente (art. 74, §17, da Lei 9.430/96) é objeto de da ADI
4.905/DF e do RE 769.939/RS, além de pacífica jurisprudência nos Tribunais Regionais
Federais.
Ademais, a exigibilidade do crédito tributário merece ser suspensa, ao passo que o
processo administrativo de compensação se encontra pendente de julgamento, até por
que, como já salientado, a Recorrente apresentou, tempestivamente, um Recurso
Voluntário naquele processo administrativo, objetivando a reforma do Acórdão que
indeferiu a declaração de compensação, para o fim de que a citada declaração seja
homologada na forma da lei, sendo que até o presente momento não houve qualquer ato
decisório por parte da autoridade competente.
A Lei 9.430/96 estabelece, que, no caso de apresentação de Recurso contra a não
homologação da compensação, como ocorreu no caso em tela, fica suspensa a
exigibilidade da multa prevista no §17, do citado Diploma, mesmo que não seja
impugnada essa exigência.
Portanto, diante do exposto acima, considerando que o lançamento em comento refere-
se justamente a citada multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei 9.430/96, tem-se
que o processo administrativo em epígrafe merece ser suspenso até o julgamento
definitivo do processo administrativo de compensação (autos no 10530.901859/2017-
50), como medida da mais lídima justiça.
III. DO MÉRITO
1. DA PREMATURIDADE DO LANÇAMENTO - FATO GERADOR NÃO
CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 116, II, DO CTN - NULIDADE
CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AO ART. 142, DO CTN
De plano, cabe destacar que o lançamento efetuado pela Autoridade Fiscalizadora é
prematuro, uma vez que o fato gerador da multa isolada objeto do lançamento não se
operou no caso em tela, lesionando desta feita o disposto no art. 116, II, do CTN, que,
por sua vez, resulta na nulidade total do lançamento em comento, conforme se passa a
expor:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735991/2019-37

Conforme se depreende pela Notificação de Lançamento anexa, nota-se que a
Autoridade Fiscalizadora efetuou o lançamento da multa isolada prevista no §17, do art.
74, da Lei 9.430/96, sob o argumento de que, conforme Despacho Decisório proferido
nos autos do processo administrativo no 10530.901859/2017-50, “houve não
homologação de compensação”, fato este que, supostamente, enseja a aplicação da
citada multa.
Nada obstante, tem-se que a Autoridade Fiscalizadora agiu de forma prematura ao
realizar o lançamento em questão, uma vez até o presente momento não há uma decisão
definitiva em sede do processo administrativo de compensação mencionado pela
Autoridade Fiscalizadora (10530.901859/2017-50).
Conforme exposto, resta incontroverso que não foi proferida uma decisão definitiva em
sede do processo administrativo de comento - autos no 10530.901859/2017-50.
Desta forma, passa-se a análise do fato gerador/hipótese de incidência da multa em
questão, bem como da legislação pertinente ao lançamento tributário:
A multa isolada objeto do lançamento em comento encontra-se disciplinada pelo §17,
do art. 74, da Lei 9.430/96. (...)
O art. 116, II, do CTN, ao tratar de situação jurídica, como no caso em tela (não
homologação da declaração de compensação), considera-se ocorrido o fato gerador,
desde o momento em que referida situação esteja definitivamente constituída.
Conclui-se que o fato gerador da multa isolada é a não homologação de declaração de
compensação realizada pelo contribuinte, desde que a decisão administrativa de “não
homologação” esteja constituída definitivamente, ou seja, que tenha havido o transitou
em julgado/encerramento do processo administrativo.
No caso em tela, não foi proferida uma decisão definitiva em sede do processo
administrativo de compensação, logo, resta evidente que o fato gerador da multa isolada
não ocorreu, até porque, como visto, este se aperfeiçoa com a decisão DEFINITIVA de
não homologação da declaração de compensação, o que por sua vez, não se verificou no
caso em apreço.
Assim, nota-se que o lançamento realizado por meio da NLMIC no 1422/2019 ocorreu
de forma prematura, haja vista que, caso a Recorrente consiga reverter do Acórdão que
indeferiu a declaração de compensação, não haverá que se falar em incidência da multa
isolada em comento, demonstrando desta feita, que, conforme amplamente abordado na
presente, o fato gerador da citada multa não se aperfeiçoou.
Portanto, estando pendente de julgamento o processo administrativo de compensação, a
conclusão lógica é que o lançamento realizado pela Autoridade Fiscalizadora é
manifestamente prematuro, ao passo que o fato gerador da multa isolada não ocorreu de
fato, o que, por sua vez, resulta na total nulidade do lançamento, em decorrência da
violação ao disposto nos arts. 116, II, c/c art. 142, ambos do CTN.
2. Da Desproporcionalidade da Multa Aplicada – Violação ao Direito de Petição,
Princípio da Proporcionalidade e do Não Confisco
Conforme amplamente abordado no tópico anterior, tem-se que o lançamento em
comento é nulo, haja vista que o fato gerador da multa isolada não ocorreu de fato e, via
de consequência, não há que se falar em imposição de referida multa no caso em apreço,
todavia, caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, o que de fato não se
espera e só se admite a título de argumentação, tem-se que além de ser indevida, a multa
isolada aplicada são desproporcionais e nitidamente confiscatórias.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735991/2019-37

No caso em tela, a multa em questão está sendo aplicada pelo simples fato de não ter
sido homologada a declaração de compensação efetuada pela Recorrente, nos termos do
art. 74, §17, da Lei 9.430/96, inexistindo desta feita a prática de qualquer ato ilícito por
parte da Impugnante, que, por sua vez, pudesse justificar a incidência de tal multa,
implicando em grave violação ao direito Constitucional de Petição previsto no art. 5o,
Inciso XXXIV, da CF , demonstrando desta feita que tal multa é nitidamente ilegal.
Sem prejuízo do exposto acima, destaca-se que a multa em questão lesiona também o
princípio da proporcionalidade, tendo em vista que esta mutila as três premissas
essenciais do referido princípio (adequação, necessidade e proporcionalidade strictu
sensu), quando esta é confrontada com a finalidade pretendida pela mesma, que, por sua
vez, seria a busca por maior eficiência a análise dos pedidos de compensação, evitando
que contribuintes desvirtuam o instituto.
A adequação estipula que o meio utilizado deve ser adequado ao fim pretendido, o que
não ocorreu no caso em tela, já que a multa em questão não promove maior celeridade
ao processo fiscal de compensação, nem tampouco é apta a promover a justiça fiscal-
tributária, já que estamos diante de uma sanção imposta em detrimento do mero
exercício do direito constitucional de petição, o que de fato não se sustenta. (...)
Neste aspecto, nota-se que a multa em comento também não se adequada a esta
premissa, haja vista que existem diversos meios e providencias que poderiam tornar
mais efetivo e célere o processo de compensação sem que haja grave lesão aos direitos
do contribuinte.
Por fim, em relação à proporcionalidade em sentido estrito, esta pressupõe que o fim
pretendido deve ser almejado com fulcro na ponderação equilibrada dos direitos e
valores das partes envolvidas.
Ademais, assim como nas premissas anteriores, resta claro que os pressupostos da multa
em questão colidem com tal preceito, uma vez que, a fim de tingir maior eficiência aos
pleitos de compensação, restou mutilado uma série de direitos constitucionais dos
contribuintes.
Não obstante, diante a flagrante violação ao princípio da proporcionalidade, resta claro,
que, a incidência da multa isolada aos pedidos de compensação não homologados
resulta em nítido efeito confiscatório, justamente pelo fato de ser desproporcional,
conforme amplamente abordado na presente.
IV. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente Recurso, vez
que tempestiva e pertinente, sendo este o meio processual adequado, pelo qual insurge-
se a Recorrente, na forma dos seguintes pleitos:
1) Preliminarmente, requer seja determinada a suspensão do processo em epígrafe até o
julgamento do RE no 769.939/RS, com a consequente suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, como medida de inteira justiça;
Subsidiariamente, não sendo este o entendimento de Vossa Senhoria, o que de fato não
se espera e só se admite a título de argumentação, e em respeito ao princípio da
eventualidade, requer, com fulcro no art. 74, §18, da Lei 9.430/96, que, o processo
administrativo em comento seja suspenso até o julgamento definitivo do processo
administrativo de compensação - autos no 10530.901859/2017-50, como medida de
inteira justiça;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735991/2019-37

2) Seja determinado o apensamento do processo administrativo em epígrafe ao processo
de compensação (autos no 10530.901859/2017-50)
3) Caso não sejam acolhidas as preliminares arguidas, o que de fato não se espera, no
mérito, requer seja reconhecida a nulidade do lançamento objeto do processo em
epígrafe, diante da sua manifesta prematuridade, ao passo que o fato gerador da multa
isolada não ocorreu de fato, o que, por sua vez, resulta na total nulidade do lançamento,
em decorrência da violação ao disposto nos arts. 116, II, c/c art. 142, ambos do CTN,
conforme amplamente abordado na presente;
4) Outrossim, caso não seja reconhecida a nulidade apontada acima, o que de fato não
se espera, diante do caráter confiscatório da penalidade em comento, requer seja
determinada a redução da referida multa, fixando-se um valor razoável, com base no
prudente arbítrio de Vossa Senhoria, respeitando os princípios da proporcionalidade e
do não confisco.
5) Protesta pela produção de todos os meios de prova que se mostrarem necessárias no
decorrer do processo administrativo, especialmente pela juntada de documentos e a
realização de diligências que se fizerem necessárias, nos termos do art. 319, VI, do CPC
c/c art. 35 da Lei 9.794/99.”
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente apresentou irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente sua manifestação de inconformidade contra lançamento de ofício relativo à
multa por compensação não homologada.
Contudo, conforme será explicado adiante, o CARF não é o órgão competente
para julgamento do recurso voluntário. Senão veja-se.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, assim determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735991/2019-37

Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23. (Grifou-se)
Já a Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, assim regulamentou:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
I - em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo; e
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do caput,
em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos. [...]
Art. 51. O disposto nesta Seção aplica-se aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria. [...]
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2020
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou superior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de
pequeno valor.
Ocorre que o Acórdão da 15a Turma DRJ DRJ07 no 107-006.786 foi proferido em
24.03.2021, e-fls. 60-65, ou seja, depois da entrada em vigor em 03.11.2020 da Portaria ME no
340, de 08 de outubro de 2020 e, como o valor em discussão no processo é menor do que 60
salários mínimos caracterizando-se como contencioso administrativo de pequeno valor, não
compete ao CARF o julgamento do recurso voluntário, mas sim à DRJ por intermédio de decisão
colegiada
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de declinar da competência para o
julgamento do recurso voluntário para uma das Câmaras Recursais das Delegacias de
Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – DRJs competentes, nos termos
da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o contencioso administrativo
fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 97
DF CARF MF
Original